Tribunal: TJDFT
Processo: 0740070-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE NULIDADE. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO N.° 01/2020. CEB. AGENTES DE SERVIÇOS OPERACIONAIS. ELETRICISTAS. AÇÕES CONEXAS. PEDIDOS IDÊNTICOS. REUNIÃO. JULGAMENTO CONJUNTO.
1. Nos termos do artigo 55, caput, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir, devendo os processos de ações conexas serem reunidos, na forma do § 1° do mesmo dispositivo legal, para julgamento conjunto, salvo se um deles já houver sido sentenciado, o que não é o caso.
2. Evidenciada a identidade das causas de pedir e dos pedidos das demandas que, em um só tom, questionam de forma geral a nulidade do Processo Seletivo Simplificado n.° 01/2020, a reunião dos processos, no Juízo prevento, para julgamento conjunto, nos termos do artigo 55, § 1°, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília.